Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. O art. 3o da EC 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a Taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021.

2. “O pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, devendo incidir a taxa prevista na lei vigente à época de seu vencimento” (REsp 1.112.746/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, publicado em 31.08.2009).

3. A entrada em vigor de lei nova que altera o regime dos juros moratórios e da correção monetária possui aplicação imediata a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.

4. Recurso provido.